Tribunal: TJDFT
Processo: 0714805-10.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-01-11

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No processo: 0714805-10.2021.8.07.0001 APELANTE: WALLACE SOARES BANDEIRA, IVO HENRIQUE DE ALMEIDA FILHO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Em face dos efeitos infringentes dos embargos de declaração opostos pela Defesa de WALLACE SOARES BANDEIRA (ID 42087209), dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. 2. Após, retornem-se os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília, 12 de dezembro de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator